Tribunal: TJDFT
Processo: 0700090-35.2023.8.07.0019
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0700090-35.2023.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO, DANTAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA APELADO: RACHEL LIMA DE ARAUJO, COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO, DANTAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por DANTAS SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (ID no 60293417) contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito atuante na 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas - DF, que, em autos de RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – processo no 0700090-35.2023.8.07.0019, movido por RACHEL LIMA DE ARAÚJO julgou TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na petição inicial, e, sequencialmente, EXTINGUIU o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. O recorrente requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, porém, a despeito do entendimento consolidado por meio da Súmula no 481 do STJ, compreendo que não se encontram nos autos elementos que demonstrem sua incapacidade econômica, apta a autorizar a concessão da gratuidade de plano, ainda mais quando considerado o valor módico dos encargos processuais exigidos nessa Unidade da Federação. Nesse cenário, e, diante da ausência de demonstração cabal da incapacidade econômica alegada, intime-se o 2o réu, ora recorrente, DANTAS SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, para que, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, junte aos autos provas da alegada incapacidade de suportar as custas do processo, a exemplo do Imposto de Renda, Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado de Exercício, entre outros documentos atualizados, de forma que se possa concluir, de forma inconteste, a situação deficitária da empresa. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator